Tribunal: TJDFT
Processo: 0709509-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DIVULGAÇÃO DE GABARITOS. EDITAL. LEGALIDADE. DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. ERRO GROSSEIRO. NÃO VERIFICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos do autor para alterar o gabarito de questões do concurso público de Auditor Substituto do TCDF. 2. No presente caso, diante dos elementos probatórios apresentados pelas partes, o magistrado formou o seu convencimento sem necessidade de serem produzidas outras provas para demonstrar a realidade dos fatos. Após remeter os autos conclusos para julgamento antecipado da lide, foi expresso na sentença que “os autos prescindem da produção de outras provas ao seu deslinde, bastando a documental já acostada aos autos e a aplicação do direito à espécie”. Além disso, o magistrado a quo oportunizou ao autor a especificação das provas que pretendia produzir, que deixou transcorrer in albis o prazo. Preliminar negada. 3. O juiz não é obrigado a apreciar todos os argumentos das partes, mas apenas os relevantes ao julgamento da causa. Houve fundamentação adequada do juiz, conforme o atendimento da legislação aplicada à causa. 4. O candidato também não se desimcubiu de seu ônus de provas falhas técnicas sobre responsabilidade do apelado que poderiam prejudicar seu direito de defesa. Além disso, conforme trecho abaixo do Edital n. 1, de abertura do certame (ID 37359282), não é responsabilidade do CEBRASPE problemas de falhas de comunicação que impossibilitem a interposição de recurso. O STF, em repercussão geral, fixou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação de poderes, ingressar no mérito administrativo. É atribuição da banca examinadora de concurso público, no que escolhe o objeto da avaliação e lhe atribui a valoração que entender pertinente, salvo quando presente erro grosseiro, inconciliável com a legalidade, com os demais princípios que pautam a atuação administrativa (art. 37, CF), com a razoabilidade, ou com o programa que consta do edital, sob pena de substituir-se o julgador às atribuições da banca examinadora, usurpando a competência da administração. Assim, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas, salvo as hipóteses acima aventadas. 5. No presente caso, não houve prova de violação ao edital ou de constatação de erro grosseiro em nenhum dos itens alegados pelo apelante. 6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.